Tribunal: CARF
Processo: 10715.721269/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.721269/2012-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.742 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
AMERICAN AIRLINES INC.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/02/2004, 27/02/2004, 28/02/2004, 29/02/2004,
01/03/2004, 04/03/2004, 06/03/2004
PENALIDADE ADUANEIRA. DECADÊNCIA. PRAZO
O prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário referente às
penalidades aduaneiras, extingue-se em 5 (cinco) anos contados da data da
infração.
Recurso Voluntário Provido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira,
Marco Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior e Semíramis
de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto, com as devidas adições, o relatório da primeira
instância que passo a transcrever.

Trata o presente processo de auto de infração lavrado, na data de 27/02/2012, em face
do contribuinte em epígrafe, na condição de empresa de transporte internacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.721269/2012-72
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.721269/2012-72

A autuação contém a exigência de multa pelo fato da transportadora internacional ter
deixado de prestar informação sobre carga por ela transportada, no prazo estabelecido
pela Receita Federal do Brasil, conforme determina a alínea “e” do inciso IV do artigo
107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, regulamentada pelo artigo 37 e
artigo 39, inciso II, da Instrução Normativa no 28, de 27 de abril de 1994.
O valor do crédito tributário constituído foi de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
Como se verificou na “Descrição dos Fatos”, fls. 3 à 6, a Autoridade Fiscal afirmou que:
1) O transportador aéreo internacional, no ano de 2004, informou intempestivamente o
embarque de cargas objeto de declarações de exportação - DDE;
2) Os respectivos registros (informação) são de responsabilidade da empresa
internacional supra qualificada.
3) Estes dados deveriam ter sido informados no sistema SISCOMEX em até 7 (sete)
dias, contados a partir do embarque, assim compreendido como a data do vôo;
4) A companhia foi originalmente autuada, no ano de 2008, com ciência em 2009, tendo
apresentado a respectiva impugnação;
5) O Acórdão no 07-26-982, de 12 de dezembro de 2011, da DRJ de Florianópolis
considerou nulo o primeiro lançamento (processo 10715.008237/2008-00);
6) Em 27 de fevereiro de 2012, foi lavrado novo Auto de Infração, com ciência em 27
de março de 2012, aplicando a multa para cada “veículo”, aqui identificado pelos
seguintes números (vôo e data):
1) 16/02/2004: a) voo ALL 0904 b) voo ALL 0950 2) 19/02/2004 a) voo ALL 0980 3)
20/02/2004 a) voo ALL 0904 b) voo ALL 0950 c) voo ALL 0980 4) 21/02/2004 a)
voo ALL 0904 b) voo ALL 0950 c) voo ALL 0980
5) 22/02/2004 a) voo ALL 0904 b) voo ALL 0950 c) voo ALL 0980 6) 25/02/2004 a)
voo ALL 0904 7) 27/02/2004 a) voo ALL 0904 7)
Portanto foram identificados 14 voos (veículos) que descumpriram a
legislação aduaneira, totalizando o crédito tributário de R$ 70.000,00
(setenta mil reais).
Cientificado do auto de infração, em 27/03/2012 (fl. 45), o contribuinte
protocolizou impugnação tempestivamente, em 25/04/2012, na forma do
artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, instaurando assim a fase litigiosa do
procedimento (fls. 51 a 82).
A impugnante, em síntese, alega que:
1) Em virtude de um erro operacional, as informações concernentes ao
embarque das mercadorias foram fornecidas após o prazo legal de 07 (sete)
dias;
2) Não bastaria a mera inobservância da legislação aduaneira para validar a
imputação de multa. Deveria haver a comprovação do dolo, bem como a
demonstração de dano ao erário;
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.721269/2012-72

3) A aplicação da multa é desarrazoada e desproporcional, devendo ser
aplicada a relevação da multa, prevista no artigo 654, do Decreto 4.543/2002
- Regulamento Aduaneiro vigente há época;
4) Houve a “prescrição”, baseada no artigo 1o do Decreto no 20.910/32;
5) Ainda que persista a autuação, esta deveria ter sido aplicada apenas uma
única vez, pois são infrações da mesma espécie apuradas em uma mesma
ação fiscal, de acordo com a jurisprudência e embasada na teoria da
continuidade delitiva;
A impugnante, ao final, requer que seja declarado nulo o lançamento, em
face das razões acima delineadas destacando-se:
1) O transcurso do prazo prescricional;
2) A ausência de dolo ou prejuízo ao Erário;
3) Pela desproporcionalidade entre a infração cometida e a sanção imposta,
o que justifica a relevação da multa.
Solicita ainda que, caso não seja relevada a multa, que o crédito tributário
seja reduzido ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mediante aplicação
da teoria da continuidade delitiva;

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
impugnação. A decisão foi assim ementada.

Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 24/02/2004, 24/02/2004, 27/02/2004, 28/02/2004, 28/02/2004,
28/02/2004, 29/02/2004, 29/02/2004, 29/02/2004, 01/03/2004, 01/03/2004, 01/03/2004,
04/03/2004, 06/03/2004
PRAZO DECADENCIAL PARA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES No caso da
infrações definidas no Decreto-Lei 37, de 18 de novembro de 1966, o marco inicial de
contagem do prazo decadencial será a data da infração, a partir da qual, o Fisco terá o
prazo de 5 (cinco anos) para impor a penalidade.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAÇÃO
DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA NELE TRANSPORTADA.
O registro dos dados pertinentes ao embarque de mercadoria destinada à exportação
deverá ser efetuado em até 7 (sete) dias da data da realização do embarque, sendo este
considerado como a data do vôo, no caso de utilização da via aérea, sob pena de
sujeitar-se o infrator à multa prevista pelo art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não autorizam o julgador
administrativo a afastar norma da legislação tributária, tampouco desconsiderar a sua
incidência quando verificada a ocorrência do seu suporte fático.
PEDIDO DE RELEVAÇÃO DE PENALIDADE.
Os institutos da impugnação e do pedido de relevação de penalidade possuem natureza
diversa, portanto, deverão observar os seus respectivos ritos processuais.

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.721269/2012-72

Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando em
sede preliminar a decadência do direito da fazenda pública realiza o lançamento, em razão dos
fatos geradores que geram a infração estarem em prazo superior a 5 (cinco) anos e quanto ao
mérito repisa as alegações da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.

O recurso é voluntário e tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo, por isto, ser conhecido.
Preliminar de decadência.
Em sede preliminar a Recorrente alega a ocorrência do instituto da decadência pra
o lançamento constante dos autos, ao arrimo, que o prazo estaria superior a 5 (cinco) anos.
Para enfrentar a matéria é necessária a reconstituição dos fatos que levaram ao
presente lançamento. Neste caminho transcrevo trecho da decisão da primeira instância, que
detalha a existência de dois lançamentos, sendo que o primeiro foi cancelado por decisão da
delegacia de julgamento, sendo realizado um segundo lançamento que deu origem ao presente
processo.
No caso concreto, existem várias infrações, sendo que o primeiro fato jurídico realizou-
se no dia 24/02/2004 e o último no dia 06/03/2004.
A primeira autuação (englobando todos os vôos) foi realizada em 17 de dezembro de
2008, com ciência do contribuinte em 10 de fevereiro de 2009, portanto dentro do prazo
decadencial para todos os 14 (quatorze) fatos jurídicos.
Contudo, em segundo momento, houve o julgamento do referido auto e em 12 de
dezembro de 2011 o acórdão 07-26.982, exonerou o respectivo crédito tributário por
vício formal, o que trouxe a incidência do inciso II do artigo 173 do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.721269/2012-72

tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao
sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Logo, persistia o direito da Fazenda impor a penalidade por estar dentro do prazo de 5
anos a contar de decisão definitiva que anulou o lançamento original por vício formal.
Sendo assim, é válido o novo lançamento realizado em 27 de fevereiro de 2012, objeto
deste julgamento.
Sendo assim, após a aplicação do artigo 173 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional – CTN -, combinado com os artigos 138 e 139 do Decreto-
Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, foi verificado que não houve a decadência do
direito do fisco efetuar o lançamento da multa em questão.

Consultando os autos é possível confirmar a afirmação da Recorrente e os fatos
narrados pela decisão de piso. As infrações que deram origem ao lançamento ocorreram no
período de 24/02/2004 e 06/03/2004 e a ciência do auto de infração no presente processo ocorreu
em 27/02/2012, prazo superior aos 5 (cinco) anos previstos na legislação tributária para o
lançamento.
A decisão recorrida afastou a decadência, afirmando que o cancelamento do
primeiro auto de infração teria ocorrido por vício formal, que seria a ausência de provas e,
portanto o prazo a ser utilizado, seria aquele do art. 173, inciso II do CTN.
Entendo de forma diversa, a ausência de provas, motivo utilizado para
cancelamento do primeiro auto de infração, ao meu sentir, trata-se de vício material. Em que
pese a minha discordância da decisão em análise que cancelou o primeiro auto de infração, não
há como negar que a ausência de provas a fundamentar o lançamento trata-se de vício material e
assim foi a decisão do colegiado que analisou o primeiro auto de infração. Portanto, entendo pela
impossibilidade da utilização do prazo previsto no art. 173, inciso II do CTN, estando o
lançamento alcançado pela decadência, haja vista que o prazo entre a data da última infração e o
lançamento do auto de infração controlado no presente processo foi superior a 7 (sete) anos.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Relator

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.721269/2012-72

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital